Tribunal: TJES
Processo: 5001378-88.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001378-88.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: PROATIVA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO – SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTRO MUNICÍPIO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CAUSALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o ISS será recolhido onde o serviço é efetivamente prestado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário. Precedentes.

2.
A empresa executada comprovou a prestação de serviços no Município de Telêmaco Borba/PR, o que afasta a competência do Município de Aracruz para cobrança do tributo.

3.
Pelo princípio da causalidade, não cabe imputar ao Município exequente os ônus sucumbenciais, uma vez que o lançamento do imposto foi realizado de ofício e o ajuizamento da execução fiscal decorreu de erro da executada no preenchimento da Declaração de Informações Municipais (DIM).

4.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001378-88.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ, PROATIVA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: PROATIVA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
PROATIVA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.,
em face da r. sentença de id. 9928286 integrada por decisão de id. 9928294 que, nos autos d
a execução fiscal
,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para reconhecer a incompetência tributária ativa do exequente na cobrança do tributo objeto da execução e extinguiu o processo, na forma do art. 924, I do CPC.

Nas razões recursais de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(id. 9928290) alega-se, em síntese, que:
i)
não importa se a empresa estava estabelecida em Telêmaco Borba, se o serviço foi prestado em Aracruz;
ii)
Conforme declarado pelo contribuinte via Declaração de Informações Municipais – DIM, bem como destacado no campo “local da prestação” das notas fiscais emitidas, os serviços foram prestados no município de Aracruz/ES;
iii)
após inscrição da dívida, o contribuinte solicitou o parcelamento, o que configura confissão de dívida, mas parou de pagar.

Contrarrazões apresentadas em id. 9928299 pelo desprovimento, alegando, em síntese:
i)
erro no preenchimento da “DIM”, posto que prestou serviços no Município de Telêmaco Borba/PR;
ii)
o parcelamento mencionado refere-se a outro processo administrativo, estranho aos presentes autos;
iii)
a logrou êxito em comprovar a prestação do serviço em outro município.

No apelo interposto por
PROATIVA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
(id. 9928296), aduz que o ônus de sucumbência deve recair sobre o Município de Aracruz, porquanto vencido na ação.

Contrarrazões em id. 9928302 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001378-88.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ, PROATIVA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: PROATIVA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
PROATIVA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.,
em face da r. sentença de id. 9928286 integrada por decisão de id. 9928294 que, nos autos d
a execução fiscal
,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para reconhecer a incompetência tributária ativa do exequente na cobrança do tributo objeto da execução e extinguiu o processo, na forma do art. 924, I do CPC.

Nas razões recursais de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(id. 9928290) alega-se, em síntese, que:
i)
não importa se a empresa estava estabelecida em Telêmaco Borba, se o serviço foi prestado em Aracruz;
ii)
Conforme declarado pelo contribuinte via Declaração de Informações Municipais – DIM, bem como destacado no campo “local da prestação” das notas fiscais emitidas, os serviços foram prestados no município de Aracruz/ES;
iii)
após inscrição da dívida, o contribuinte solicitou o parcelamento, o que configura confissão de dívida, mas parou de pagar.

Contrarrazões apresentadas em id. 9928299 pelo desprovimento, alegando, em síntese: i) erro no preenchimento da “DIM”, posto que prestou serviços no Município de Telêmaco Borba/PR; ii) o parcelamento mencionado refere-se a outro processo administrativo, estranho aos presentes autos; iii) a logrou êxito em comprovar a prestação do serviço em outro município.

No apelo interposto por
PROATIVA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
(id. 9928296), aduz que o ônus de sucumbência deve recair sobre o Município de Aracruz, porquanto vencido na ação.

Contrarrazões em id. 9928302, pelo desprovimento.

Pois bem.

Na origem, o Município de Aracruz ajuizou ação de execução fiscal contra a empresa ré, pretendendo a cobrança do valor de R$ 441.212,30 (quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e doze reais e trinta centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 0000184/2020, oriundo do Processo Administrativo n. 685/2020 (Auto de Infração n. 194/2019).

Inicialmente, do cotejo dos elementos de prova, observo que o parcelamento firmado pela empresa executada refere-se ao débito ora cobrado via execução fiscal (id. 9928285), tendo em vista que no campo "Informações da(s) Divida(s) Relacionada(s) ao Parcelamento" encontra-se o número de inscrição originária 0019841, equivalente ao que consta na CDA de id. 9927693.

Entretanto, como já decididos reiteradas vezes neste e. Tribunal, eventual parcelamento, com confissão de dívida, não impede o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito a disposição da legislação estadual, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos . (REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011.); 2. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de dezembro de 2022. (TJES; Apelação Cível 0048311-97.2013.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Publ.: 16/12/2022)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO EM ÂMBITO ADMINISTRARTIVO. DISCUSSÃO JUDICIAL. ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme inteligência da súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania, inclusive em sede de recurso repetitivo, o parcelamento do débito não obsta a discussão acerca dos aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária adjacente à exação. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5010950-18.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Camara; Julgado em: 04/10/2023)

Assim, considerando que a matéria de fundo suscitada pelo executado refere-se à ilegitimidade ativa para cobrança do débito em questão, a existência de parcelamento não obsta sua discussão.

Conforme art. 3 da LC 116/2003: "
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: [...]"

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o tributo será recolhido onde o serviço é realizado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA O RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR EM QUE HAJA UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL CAPAZ DE REALIZAR O SERVIÇO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGALMENTE EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III -
O município competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido aquele local onde se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa. Precedentes.

IV - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido de se reconhecer como sujeito ativo da obrigação tributária município diverso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte.

V - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional quando, para a comprovação da similitude fática-jurídica entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.669/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/4/2020, DJe de 13/4/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA O RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR EM QUE HAJA UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL CAPAZ DE REALIZAR O SERVIÇO
. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva (REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,DJe de 05/03/2013), na vigência da LC 116/03, o município competente para exigir o imposto sobre serviço de qualquer natureza é aquele no qual se situa o estabelecimento do prestador, ou seja, a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário
.

2. Para se chegar à conclusão diversa da que alcançou a Corte de origem, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1709665/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o tributo será recolhido onde o serviço é realizado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA O RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR EM QUE HAJA UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL CAPAZ DE REALIZAR O SERVIÇO
. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva (REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,DJe de 05/03/2013), na vigência da LC 116/03, o município competente para exigir o imposto sobre serviço de qualquer natureza é aquele no qual se situa o estabelecimento do prestador, ou seja, a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário
.

2. Para se chegar à conclusão diversa da que alcançou a Corte de origem, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1709665/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

__________________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC
.

1.
O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que "A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica
" (REsp 1160253/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/10).

2.
"Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
." (REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013 - representativo de controvérsia).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1539707/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015)

No presente caso, a empresa executada argumentou que passou a prestar na localidade de Telêmaco Borba, fixando-se no local, inclusive com a locação de imóvel para instalação de seu escritório. Para comprovar o alegado juntou aos presentes autos, dentre outros documentos, contratos de locação comercial de imóvel localizado em Telêmaco Borba/PR, datados de 2019 e 2020 (ids. 9927722 e 9927723), comprovação de contratação de funcionários do local da prestação de serviço (Telêmaco Borba) e arredores (id. 9927724 e 9927726).

Do cotejo dos elementos trazidos nos autos, apesar do equívoco no preenchimento da DIM – Declaração de Informações Municipais, resta suficientemente comprovado pela empresa executada que prestou os serviços na cidade de Telêmaco Borba.

Não merece reparos, pois o entendimento do d. Juízo de primeiro grau:
“Ocorre que a empresa executada comprovou com os documentos juntados que, à época do fato gerador do tributo, esteve prestando serviços em Telemaco Borba/PR, com unidade profissional na referida localidade, razão pela qual, realizando a interpretação a contrário sensu dos dispositivos acima mencionados, entendo que não se configura a hipótese de recolhimento tributário por parte do Município de Aracruz, uma vez que os documentos demonstram que a empresa PROATIVA prestou serviços e estabeleceu unidade econômica em localidade diversa deste Município, além de ter sido notificada para pagamento do débito objeto desta execução em Telemaco Borba.”

Assim, conclui-se pela incompetência do Município de Aracruz para cobrar o tributo ISSQN sobre os serviços contratados, razão pela qual não merece provimento o recurso.

Quanto ao apelo de
PROATIVA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
, adianto que não merece prosperar.

Em regra, o ISSQN é lançado por homologação, porém a legislação municipal tributária pode determinar que este tributo seja lançado de ofício pela autoridade administrativa. Na hipótese dos autos, nos termos do Código Tributário do Município de Aracruz, o lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN será efetuado de ofício pela autoridade administrativa, por meio de auto de infração como é o caso dos autos (Art. 24, parágrafo único, I, Lei 2521/2002). Assim, deve ser afastada a imputação dos ônus sucumbenciais ao Município, pois, não fosse a negligência da empresa executada em preencher corretamente o documento que embasa a cobrança, o ajuizamento da demanda executiva não teria ocorrido.

Sobre a matéria, cito o seguinte julgado dessa c. Câmara,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN FIXO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO ATUALIZADO. ÔNUS DA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXECUTADA, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prescreve o art. 36, I, “b”, da Lei Municipal nº 6.075/2003, que o lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza “[...]na hipótese de atividade sujeitas a taxação fixa[...]” como no caso dos autos será feito de ofício “[...]com base nos dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes[...]”. 2.
Comprovada a não ocorrência do fato gerador, correta a extinção do feito executivo fiscal, afastando-se todavia a imputação dos ônus sucumbenciais à municipalidade, pois não fosse a negligência da executada em encaminhar a alteração de seu cadastro junto ao Fisco Municipal, certamente o ajuizamento da ação não teria ocorrido.
3. Apelo provido para reformar em parte a sentença impugnada e condenar a apelada no pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. (TJES; Apelação Cível 0011401-28.2019.8.08.0035; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 26/07/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e de
PROATIVA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
, mantendo-se inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor correspondente à CDA objeto da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.